Tribunal: TJMT
Processo: 1042785-24.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042785-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.164.561-00 (APELANTE), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.164.561-00 (APELADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRELIMINAR –

JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – MÉRITO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS PELA IES E NÃO COBERTOS PELO FIES

–
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 98,89% – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS –
PREVISÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL FINANCIADO – SEMESTRALIDADE INTEGRAL PREVISTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO SALDO RESIDUAL NÃO COBERTO PELO FIES –
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC/15, há que ser concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Não há como acolher a
impugnação
ao deferimento da
justiça

gratuita
à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Estando claramente estabelecido no Contrato de prestação de serviços educacionais o valor da semestralidade e no Contrato de Financiamento Estudantil que o custeio pelo FIES é apenas parcial, bem como a possibilidade legal de reajuste, a diferença deve ser quitada pela aluna, sobretudo quando há essa previsão na avença e a sua concordância expressa.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada,
ajuizada em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela provisória, anteriormente deferida,

e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2ºo artigo 85 do CPC/15. Ainda, julgou procedente a reconvenção, para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 17.299,97 (dezessete mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), que deve ser pago à ré com o acréscimo de juros legais, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde o vencimento de cada diferença de semestralidade até o respectivo pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa. Por fim, revogou os benefícios da gratuidade de justiça concedida à autora, por restar comprovado o exercício da atividade profissional de médica (ID 153017468).

Inconformada, a autora opôs embargos de declaração (ID 153017469) alegando a ocorrência de omissão e contradição ao argumento de que a improcedência dos pedidos formulados na inicial vai na contramão do que dispõe o artigo 4º da Lei nº 10.260/2001 e da Resolução nº 15/2018 (ID

153017473).

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso (ID 153017474) alegando ter sido aluna do curso de graduação em Medicina na instituição requerida, com ingresso no segundo semestre letivo do ano de 2015, obtendo financiamento estudantil no percentual de 98,89%.

Preliminarmente, requereu a concessão da gratuidade de justiça alegando que o fato de exercer a atividade profissional como médica e estar inscrita no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, por si só não lhe retira o
status
de hipossuficiência como entendeu o juízo singular ao revogar a benesse, pois formou-se em agosto de 2021 e atualmente se encontra fazendo pós-graduação, além de trabalhar na função da Clínica Geral junto à Secretaria Municipal de Cuiabá, auferindo renda bruta de R$ 6.913,01 (seis mil novecentos e treze reais e um centavo).

Cita que além da pós-graduação, cuja mensalidade é de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais), ainda possui outros gastos como aluguel, internet e as parcelas do FIES, possuindo uma única fonte de renda como demonstra sua declaração de imposto de renda.

Assevera, que a revogação da gratuidade de justiça não lhe oportunizou o contraditório pautando-se única e exclusivamente no fato da apelante encontrar-se devidamente inscrita nos quadros do CRM/MT como médica.

Assim, requer a reforma da sentença neste ponto para lhe seja concedida a gratuidade de justiça por ter condições de arcar com o ônus sucumbencial sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, aduz que a IES aderiu voluntariamente as condições do FIES e que eventuais alterações realizadas por lei ou resolução, ainda que importem em alteração dos valores repassados pelo FNDE não podem ser impostas aos estudantes quando ocorridas após a adesão do aluno ao financiamento estudantil.

Afirma que as regras de financiamento estudantil do Programa FIES utilizadas pelo juízo condutor do feito não aplicadas a hipótese dos autos, pois a Resolução GS-FIES nº 22/2018 que dispõe sobre o teto e cobertura é aplicável apenas para os contratos firmados a partir do 1º semestre de 2017.

Defende ainda que a Resolução CG-FIES nº 15/2018 é aplicada apenas aos estudantes contratantes do financiamento estudantil até o 2º semestre de 2016.

Aduz que ao ingressar na UNIVAG os alunos efetuam requerimento de matrícula para depois realizarem a contratação do FIES, mediante orientação da própria IES, pois o contrato de financiamento estudantil é assinado apenas depois da análise e deferimento pelo FNDE.

Relata que o contrato do financiamento estudantil deve ser aditado semestralmente, por ser o momento em que são inseridos os dados atualizados do valor da semestralidade, descontos e o percentual concedido ao aluno, cujas informações são repassadas diretamente pela IES ao sistema SisFIES, cabendo ao aluno apenas concordar com os termos por meio virtual.

Informa que a Portaria MEC n° 10 de 30.04.2010, que dispõe sobre o procedimento para inscrição e contratação de financiamento estudantil pelo FIES, determina no art. 2º-A que é vedado às instituições de ensino superior participantes do FIES exigirem pagamento da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante que tenha concluído a sua inscrição no SisFIES.

Alega que a suposta ilegalidade cometida pelo FNDE, que limitou o valor do financiamento, segundo alega a IES, é utilizado como argumento para legitimar suas sanções pedagógicas para coagir o acadêmico a pagar a diferença entre aquilo que é financiado e a mensalidade estipulada pela ré, sem que tenha sido juntada qualquer planilha para demonstrar a necessidade de valores tão elevados a título de mensalidade.

Argumenta que a cláusula 5º, parágrafo único, do contrato de financiamento não pode legitimar a cobrança de taxas adicionais dos estudantes, pois sua interpretação deve se ater apenas ao primeiro semestre não se estendendo aos demais semestres.

Cita que houve grave falha na prestação dos serviços por inexistir informação clara e precisa de que o valor financiado poderia ser reduzido a qualquer momento ou a partir da publicação da Resolução nº 15/2018, quando instituído um teto máximo para os contratos de financiamento já vigentes e que poderia haver valores a maior a serem custeados pelos alunos.

Afirma que se a IES não recebeu o valor que foi financiado pelo aluno, esta deve demonstrar de forma inequívoca a ausência de repasse e seu prejuízo no andamento do curso e manutenção dos serviços, cobrando o governo federal e não o aluno.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito
cobrado de forma indevida, bem como seja a IES condenada ao pagamento da indenização por danos morais e materiais.

Nas contrarrazões, a IES rebate todos os argumentos apresentados pelo apelante em suas razões recursais, ressaltando a legalidade e a legitimidade das cobranças, além de arguir, preliminarmente, a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça, requerendo, ao final, a intimação da apelante para efetuar o pagamento do preparo recursal em dobro e, no mérito, requer o desprovimento do recurso com a condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais e a multa por litigância de má-fé na forma dos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15 (ID 153017493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação em face do
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
aduzindo, em síntese, ter sido aluna do curso de graduação em Medicina, com ingresso no segundo semestre letivo do ano de 2015, obtendo financiamento estudantil no percentual de 98,89% (ID 153019221)..

Em sua inicial, alegou ter sido surpreendida com a cobrança no valor de R$ 1.561,95 (mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), referente às mensalidade de novembro e dezembro de 2018, além da cobrança de R$ 5.033,52 (cinco mil trinta três reais e cinquenta e dois centavos) referente a julho de 2016 e R$ 2.912,10 referente a julho de 2018, cobranças essas que entende serem abusivas, pois os encargos não cobertos pelo FIES correspondia ao valor mensal de R$ 95,57 (noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), montante equivalente a 1,11% não coberto pelo FIES, motivo pelo qual ingressou com a demanda requerendo a declaração de inexistência do débito, a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade (ID 153019221).

Ainda, requereu liminarmente em sua inicial (ID 153019221) a concessão da tutela de urgência para determinar a sua rematrícula nos semestres subsequentes, a imediata suspensão de qualquer cobrança excedente, a proibição de inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, além do uso do portal do aluno e dos serviços disponíveis pela instituição de ensino livres de quaisquer obstáculos e a emissão dos boletos referente ao montante a ser pago no semestre no percentual de 1,11%, sem a inclusão de qualquer valor extra, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A instituição de ensino, em sua contestação (ID
153017317)
, informou o cumprimento da liminar outrora deferida em favor da aluna e sua necessária revogação, bem como a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça. Defendeu a legalidade da cobrança e a regularidade do débito decorrente dos valores não cobertos pelo FIES, inexistindo qualquer ilícito praticado pela IES a justificar sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, bem como a pretendida declaração de inexistência do débito. Ainda, requereu em sede de reconvenção a condenação da autora ao pagamento da dívida no valor de R$ 17.229,97 (dezessete mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) referente as diferenças de mensalidades referente à 2016/01; 2016/02; 2018/01; 2018/02 e 2019/01, com a condenação da autora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

A
o apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

JUSTIÇA GRATUITA

Como relatado, pretende a apelante a reforma da sentença para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem maiores prejuízos.

Da análise da documentação que instruiu o presente recurso (IDs 153017475; 153017476; 153017477; 153017478; 153017479; 153017480; 153017481; 153017482; 153017483; 153017484; 153017485; 153017486; 153017487; 153017488; 153017489 e; 153017490) verifica-se que sua insuficiência econômico-financeira resta demonstrada, pois seu rendimento médio como médica Clínica Geral junto à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá é de
R$ 3.580,72 (três mil quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) a título de subsídio,
além do adicional de insalubridade, hora extra e adicional noturno, que somados chegam ao montante bruto de R$ 5.463,24 (cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), preenchendo assim os requisitos do artigo 98 do CPC/15, motivo pelo qual há que ser deferida a gratuidade judiciária ao apelante.

Deste valor a apelante comprova o pagamento de alugue, internet, pós-graduação e as parcelas do FIES cobradas desde 15/12/2021 (ID 153017490; 153017489 e; 153017485).

Além disso, a declaração de imposto de renda juntada no ID 153017475 comprovam ser o vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá sua única fonte de renda.

Ademais, eventual falsidade dos documentos juntados pela parte recorrente há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art.7º da Lei nº 1.060/50.

Ante o exposto,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
e passo à análise do mérito.-

MÉRITO

Consoante relatado, defende a apelante ter comprovado a ilegalidade da cobrança e a ilicitude da conduta praticada pela IES a justificar a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos, resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.
” (g.n.).

No caso, a autora ingressou no curso de medicina no segundo semestre de 2015, obtendo financiamento estudantil equivalente ao crédito global de R$ 612.465,87 (seiscentos e doze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), já acrescido do percentual de 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso, conforme contrato do FIES -
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
(ID 153019227).

O
PARÁGRAFO TERCEIRO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
estabelece que a cada semestre haverá valores a serem financiados, os quais serão abatidos do crédito global (ID 153019227).

Já o
PARÁGRAFO QUARTO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
determina que caso o crédito global não seja suficiente para cobertura do percentual de financiamento, caberá ao aluno solicitar formalmente ao Agente Operador do FIES o aumento do valor do crédito global, de modo a utilizar do percentual de 25% previsto no
CAPUT
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL,
o qual será liberado mediante assinatura de termo aditivo (ID 153019227).

Na
CLÁUSULA QUARTA – DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO
está previsto que o custeio suportado pelo FIES equivale a 98,89% dos encargos educacionais previstos na
CLAÚSULA SEGUNDA – DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
, quais sejam, as parcelas das semestralidades (ID 153019227).

Consta ainda da
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
que o valor liberado para o segundo semestre letivo de 2015 corresponde ao montante de R$ 40.831,06 (quarenta mil oitocentos e trinta e um reais e seis centavos), cujo montante coberto pelo FIES será o percentual previsto de 98,89% (ID 153019227).

Por sua vez, o
PARÁGRAFO ÚNICO
da
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL FINANCIADO
prevê expressamente que eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido e o valor total do encargo educacional praticado pela IES deverá ser suportado com recursos próprios do aluno (ID 153019227).

O contrato de prestação de serviços educacionais traz em sua
CLÁUSULA 2ª
que o valor da semestralidade para o primeiro semestre de 2015 corresponde ao valor de R$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais) (ID 153019226).

A
CLÁUSULA 13ª
do contrato de prestação de serviços educacionais estabelece que havendo a contratação de financiamento estudantil – FIES ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacional, será de inteira responsabilidade do aluno o cumprimento das normas do programa, independentemente de aviso da IES, sendo ainda autorizado o lançamento e a cobrança de débitos não cobertos pelo FIES (ID 153019226).

Na
CLÁUSULA 16ª
consta que o valor previsto no instrumento contratual inclui exclusivamente os serviços decorrentes da carga horária constante do plano de ensino correspondente ao curso de graduação em que o aluno estiver matriculado, não incluindo disciplinas que venham a ultrapassar a carga horária normal do semestre
(ID 153019226).

O
PARÁGRAFO PRIMEIRO
da
CLÁUSULA 17ª
ainda prevê que o valor da mensalidade não cobre os serviços individuais solicitados pelo acadêmico, tais como requerimentos de qualquer espécie, exames de segunda chamada, 2ª via de documentos, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros (ID 153019226).

A
CLÁUSULA 18
ª

do referido contrato de prestação de serviço educacional estabelece que sua duração será de apenas 06 (seis meses), podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, adequando-se o valor da mensalidade aos reajustes e revisões anuais, conforme autoriza a Lei nº 9.870/99 (ID 153019226).

Da leitura das cláusulas contratuais acima, resta evidente a possibilidade legal de reajuste das mensalidades de forma anual, o que consequentemente pode gerar uma semestralidade superior ao valor custeado pelo FIES, havendo consequentemente um aumento do valor a ser pago pela aluna, especialmente na hipótese em que a acadêmica é beneficiária no percentual de 98,89%.

Analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2016/1; 2016/2; 2017/1; 2017/2; 2018/1 e; 2018/2 anexados aos autos pela apelante, consta expressamente que o percentual de financiamento concedido foi de 98,89%, com indicação do financiamento no valor de R$ 489.972,70 (quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta e dois reais e setenta centavos) e crédito global de
612.465,87 (seiscentos e doze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), existindo em todos os aditamentos a indicação de valor a ser suportado pela acadêmica e o valor integral da semestralidade, conf
orme IDs 153019228; 153019229; 153019230; 153019231; 153019232 e; 153019233.

Verifica-se ainda dos autos que consta nos contratos semestrais de prestação de serviços educacionais (ID 153017341; 153017345; 153017348; 153017350; 153017352; 153017353 e; 153017356) firmados pela apelante e pela apelada a indicação da mensalidade integral cobrada pela IES em cada semestre letivo, valores esses idênticos aos indicados nos aditamentos acima indicados, conforme o quadro abaixo:

Semestre

Semestralidade integral

2016/1

50.280,00

2016/2

50.280,00

2017/1

54.180,00

2017/2

54.180,00

2018/1

57.240,00

2018/2

57.240,00

Desta forma, não há como acolher a irresignação da apelante, pois evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES com relação ao saldo residual da semestralidade, inexistindo qualquer ilicitude por parte da IES ou falha na prestação do serviço já que todas as informações e reajustes encontram-se expressamente previstos nos contratos firmados com a IES e nos aditamentos do FIES.

Consequentemente, havendo saldo residual, este deverá ser suportado com recursos próprios do aluno, conforme previsto expressamente no
PARÁGRAFO ÚNICO
da
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL FINANCIADO
do contrato do FIES (ID 153019227).

Assim, a sentença não poderia ser mais acertada,
da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 153017468):

“[...] Inexistindo outras preliminares e prejudiciais além das já analisadas, passa-se à análise do mérito.

A questão de fundo da ação principal e da reconvenção transita pela regularidade da cobrança, pela ré em desfavor da parte autora, das diferenças das mensalidades da graduação, dada a aparente limitação do financiamento pelo FIES, decorrente de “trava sistêmica”.

É evidente que a relação jurídica estabelecida entre a ré, instituição de ensino superior, e a parte autora, discente, é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, conforme art. 1º a 3º, do CDC. Dada a inversão do ônus da prova, caberia a ré o encargo de comprovar a legalidade das cobranças resultantes das diferenças de mensalidades.

Deste ônus se desincumbiu.

O FIES nasceu com o ideal de cobrir integralmente o custo de ensino dos acadêmicos beneficiados, sendo atribuição do Ministério da Educação – MEC regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, conforme art. 4º, da Lei nº 10.260/2001.

Diante de um cenário desafiador, o MEC, em 2015, passou a adotar travas de reajustes e limitar o número de bolsas ofertadas, criando o teto máximo, de financiamento para cursos de Medicina, de R$ 39.000,00, no 1º semestre de 2016, e de R$ 42.983,70, no 2º semestre de 2016, conforme Resolução nº 15/2018 (IDs. 19427412 e 19427418).

Ocorre que essa quantia semestral não foi suficiente para custear a integralidade dos encargos estudantis cobrados pela IES ré, conforme consta na tabela demonstrativa de diferenças existentes (ID. 19427769), totalizando um residual, não atualizado, de R$ 17.299,97.

Por sua vez, verifica-se que o contrato de financiamento estudantil, firmado pela parte autora, dispõe, no parágrafo único, da cláusula quinta, que “
eventual diferença entre o valor da semestralidade escolar cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) financiado(a)
” (ID. 16922641 - Pág. 4).

Sendo assim, a parte autora tinha conhecimento, já no ato da assinatura do contrato, quanto a possibilidade de custear diferenças entre o “limite de crédito financiado” e o valor das mensalidades cobradas pela IES, de modo que não há que se falar na abusividade ou na ilegalidade da exigência das citadas diferenças.

Prejudicada a tese da autora quanto à “limitação” aos valores presentes nos aditamentos, isso porque a ré comprovou a impossibilidade sistêmica quanto ao aumento das mensalidades, sendo que o domínio eletrônico e as regras são ditadas exclusivamente pelo agente operador, ora FNDE, e não pela IES, conforme prints de ID. 19427424 e seguintes.

Dessa forma, a dívida informada pela ré não só existe, como é de responsabilidade da parte autora, por força legal e contratual, já que os limites estabelecidos no financiamento não podem limitar o valor das mensalidades das próprias instituições de ensino, sob pena de se criar um tabelamento de mensalidades, ao arrepio da autonomia universitária, prevista nos arts. 207 e 209, da Constituição Federal.

Como se não bastasse, na hipótese da parte autora não custear as diferenças das mensalidades, este Judiciário validaria um enriquecimento sem causa por parte da autora, já que os valores por ela financiados, de fato não foram suficientes para custear a integralidade dos encargos educacionais, sendo certo que eventual alteração unilateral partiu, em verdade, do MEC, que frustrou a parte autora quanto ao custeio da graduação no percentual acordado.

Indefiro, portanto, os pedidos de declaração de inexistência de débito, bem como de devolução em dobro das diferenças cobradas, além da compensação financeira por dano moral, dada a ausência de conduta ilícita praticada pela ré.

Por consequência, é legítima a cobrança do saldo residual de R$ 17.299,97, que deve ser pago à ré com o acréscimo de juros legais, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde o vencimento de cada diferença de semestralidade até o respectivo pagamento, conforme tabela indicativa de ID. 19427769.

Nesse sentido está a recente decisão deste E. Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades. Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados. Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.
Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades. Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES
não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima. Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.
(N.U 1013108-12.2019.8.11.0041, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, publicado no DJE
03/12/2021
) – g.n.

Desta feita, dada a legalidade das cobranças de diferenças de mensalidades,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada proposta por Mayara Cristina Silva dos Santos em face de Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT.

Na hipótese, revogo a tutela provisória, anteriormente deferida, tornando-a sem efeito (ID. 16979576).

Condeno parte autora ao pagamento das despesas processuais, da ação principal, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Ainda,
julgo procedentes
os pedidos formulados na reconvenção proposta pela ré/ reconvinte Instituição Educacional Mato-grossense - IEMAT em face da parte autora/ reconvinda Mayara Cristina Silva Dos Santos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 17.299,97 (dezessete mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), que deve ser pago à ré com o acréscimo de juros legais, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde o vencimento de cada diferença de semestralidade até o respectivo pagamento.

Condeno parte autora ao pagamento das despesas processuais, da reconvenção, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Revogo os benefícios da Justiça Gratuita concedida à parte autora, uma vez que já está exercendo a sua profissão de médica, conforme cadastro nos quadros do CRM/MT (ID. 19428009 - Pág. 6) e não goza mais do mesmo status de hipossuficiência financeira do tempo de estudante (ID. 16922321).

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC. [...].”

Além disso, a
Lei n.º 13.366/2016 alterou o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4º.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.”

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4º -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Essa alteração legislativa transferiu ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, levando o MEC a adotar o sistema de travas de reajustes em 2015, como amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Da mesma forma a Portaria nº 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Nestes termos, diante do conjunto fático probatório dos autos, há que ser mantida a sentença recorrida que reconheceu a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para conceder à apelante a gratuidade de justiça, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que o provimento parcial do recurso não enseja o preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023